Tribunal: TJBA
Processo: 8059273-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8059273-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WANDER SANTOS REIS e outros

Advogado(s)
:
POLIANE FRANCA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ROBUSTAMENTE COMPROVADAS.
VÍTIMAS QUE DECLARARAM COM FIRMEZA A EMPREITADA CRIMINOSA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO.
IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
.
INVIABILIDADE.
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA. PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
VALORADAS NEGATIVAMENTE CORRETAMENTE E EM PATAMAR ADEQUADO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE INSCULPIDA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
NÃO CABIMENTO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
ÓBICE LEGAL, A TEOR DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA.
AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
. PENA PECUNIÁRIA DECORRENTE DE PREVISÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, ESTANDO DEVIDAMENTE FIXADA, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE GERSON DE JESUS.
NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DO APELANTE.
APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA E DE ALTO GRAU DE PERICULOSIDADE.

1.
Apelantes condenados, como incursos, nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida por
Wander Santos Reis, em regime inicial semiaberto e por Gerson de Jesus, em regime fechado
, além do pagamento de
13 (treze)
dias-multa, a razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente a época do fato

(sentença - Id.
60971528).

2. Improcede o pedido de absolvição dos Apelantes, uma vez que
a autoria e a materialidade do delito de roubo se encontram, demasiadamente, comprovadas nos autos,
notadamente, através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão (Id.
60971091), Termo de Entrega e Restituição de Objeto (Id. 60971091), declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas.

3. Revela-se inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de furto, tendo em vista
que as vítimas e as testemunhas inquiridas, narraram o fato, de forma coerente e detalhada, demonstrando que os Acusados, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, mediante ameaça exercida com porte de arma, além de violência, subtraíram os bens das vítimas, empreendendo fuga, em seguida.

4.
Incabível a exclusão da causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, porquanto devidamente comprovadas a sua incidência por meio das provas produzidas. Sem embargo, certo é que restou sobejamente comprovado nos autos, através das declarações das vítimas e depoimentos testemunhais, uníssonos no sentido de que os Apelantes praticaram o delito, agindo mediante prévio ajuste de vontades e com simulação de porte de arma, subtraíram os bens das vítimas.

5. No que concerne ao capítulo referente à dosimetria da pena, da análise da sentença objurgada, verifica-se que não merece guarida o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.
Analisando o decreto condenatório rechaçado, infere-se que a Magistrada
a quo
valorou, adequadamente, os vetores constantes do artigo 59 do Código Penal, considerando desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, para fixar a pena-base, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo a pena elevada, em 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria, diante da presença da causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, restando concretizada para os Recorrentes, em 06 (seis) anos de reclusão.

6.
Também não merece guarida o pleito do recorrente Gerson de Jesus, de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante do
quantum
de pena fixado e de acordo com o disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, do Código Penal,

encontra
ndo
-se lastreado na periculosidade evidenciada do Apelante, tendo em vista a sua reincidência, devidamente considerada na sentença hostilizada
, razão pela qual mantém-se o regime fechado.

7. Em pleito subsidiário, o Apelante Gerson de Jesus pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Da análise dos autos, verifica-se que a pena aplicada é superior a quatro anos, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I , do Código Penal.

8. E
m relação ao pleito subsidiário de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado pelo Apelante Gerson de Jesus, de igual maneira, razão não lhe assiste.
De acordo com o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal:
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

9. Assim, a manutenção do Acusado, preso durante toda a instrução criminal, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência, mormente se a manutenção do condenado no cárcere nada mais é do que o efeito da sentença penal que o condenou e reconheceu a necessidade de sua custódia cautelar.
Nesse sentido, dispõe o enunciado sumular nº 09, do Superior Tribunal de Justiça:
“
A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”
.

10. Inviável o pleito do
Apelante Gerson de Jesus, tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que
a pena aplicada é superior a quatro anos, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I , do Código Penal.

11.
Desmerece acolhimento o pedido de isenção da pena de multa, por ausência de respaldo legal. Como se sabe, a incidência da pena de multa decorre de dispositivo legal, previsto, expressamente, no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo, portanto, de aplicação obrigatória pelo Magistrado, em observância ao princípio da legalidade. Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

12. Não merece prosperar o pleito defensivo de concessão da gratuidade da justiça, invocando a hipossuficiência financeira dos Apelantes. Todavia, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) Nesta situação, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais conforme dispõe o art. 804 do CPP, verificar a hipossuficiência financeira do agente e poderá suspender a exigibilidade dessas taxas pelo prazo de 5 anos e, se não houver alteração a situação do apenado, após o termo final, essas obrigações estarão extintas.

APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
8059273-47.2023.8.05.0001
,
oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelantes,
WANDER SANTOS REIS e GERSON DE JESUS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos apelos interpostos, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .